Tribunal: TJDFT
Processo: 0742564-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742564-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE BRITO MACIEL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva (proc. no 32.159/97), rejeitou a impugnação do Distrito Federal (autos no 0704470-70.2024.8.07.001, ID no 212349926, págs. 1-2. 2. O agravante, em suma, defende que não seria possível a cumulação da SELIC com juros e correção monetária, pois configura flagrante anatocismo, proibido tanta na legislação de regência quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Destaca que na elaboração dos cálculos deve constar de maneira expressa que a SELIC incidirá exclusivamente a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vigente desde 9/12/2021, uma vez que já engloba correção monetária e juros de mora. 4. Sustenta que o §1o, art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ trata apenas da atualização da conta do precatório de crédito de natureza não tributária e a sua utilização como parâmetro para os cálculos afronta o princípio da separação dos poderes. Logo, deve ser realizada a correção monetária dos valores devidos pela SELIC de forma simples, nos ternos da EC no 113/2021. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Sem preparo, diante da isenção legal. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O Tema no 1170 do STF discutia, sob à ótica dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 10. Foi fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 11. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 12. Importante destacar que não se trata da mera aplicação da SELIC sobre o valor da dívida originária, diante da modificação do índice de atualização do débito no curso do período de inadimplemento, em razão de alteração legislativa. 13. De acordo com o art. 3o da EC no 133/2021, nas discussões e nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. 14. A Resolução CNJ no 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais pertinentes no âmbito do Poder Judiciário, em seu artigo 22, §1o esclareceu que a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora deve ocorrer da forma prevista em seu art. 20. 15. Como consequência, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 (Resolução CNJ no 303/2019) até novembro de 2021 e os juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 16. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, cuja regulamentação ocorreu pela Resolução CNJ no 303/2019, mas com referência aos parâmetros já estabelecidos nos títulos judiciais dessa natureza e levando em consideração as alterações legislativas no período, sob pena de correção deficitária do débito existente. 17. A taxa SELIC incide a partir de dezembro de 2021 (9/12/2021) sobre os valores encontrados até novembro. Só haveria excesso na apuração dos valores, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente, o que não foi identificado na origem, afastando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Os argumentos apresentados pelo Distrito Federal não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois a decisão apenas aplicou o entendimento jurisprudencial sobre a controvérsia e destacou, de maneira adequada, a sucessão na aplicação de índices diversos a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, não ensejando anatocismo, pois a aplicação da SELIC ocorre uma vez no período do inadimplemento. 19. Os parâmetros estipulados no título judicial e as alterações legislativas sobre a matéria no período de inadimplemento serão observados pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos (em conformidade com a Portaria GPR no 7/2019), o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 20.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intime-se se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO